Tribunal: CARF
Processo: 15889.000687/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA BANCÁRIA SOLIDÁRIA (CONJUNTA).
Conforme estabelece a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta bancária (que apresentem declaração de rendimentos em separado) devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados na fase que precede à lavratura do auto de infração, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000687/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
RICARDO FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
BANCÁRIA SOLIDÁRIA (CONJUNTA).
Conforme estabelece a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta
bancária (que apresentem declaração de rendimentos em separado) devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados na fase que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000687/2007-97
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

precede à lavratura do auto de infração, sob pena de exclusão, da base de
cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores imputados como de origem não comprovada oriundos da conta no 4.866.039-6 do Banco
Mercantil, por ausência de intimação do co-titular da referida conta de depósito.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 439/483, interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo I/SP de fls. 411/427, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 05/10, lavrado em 19/12/2007, relativo ao ano-
calendário de 2002, com ciência do RECORRENTE em 21/12/2007, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 06).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas; e (ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no valor total de R$ 384.516,01, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura)
e multa de ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 11/16 e a descrição
dos fatos e enquadramento legal de fls. 07/08, o RECORRENTE foi intimado a apresentar os
extratos bancários relativos às contas que deram origem à movimentação no montante R$
1.162.528,60 em 2002 e de R$ 1.063.137,46 em 2003, além de comprovar a origem dos
recursos mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Concomitantemente, foi iniciada fiscalização em face do Sr. Eduardo Odilon
Franceschi e da empresa R&E Comércio e Transportes Ltda.
O RECORRENTE apresentou os extratos de diversas contas bancárias (CEF,
Unibanco, Itaú, Bradesco, Banespa, Mercantil e duas contas do Santander – fls. 51/140, fls.
163/196 e fls. 246/250) e, na oportunidade, afirmou que a movimentação na conta no 83147098
do Banco Santander (conta conjunta do RECORRENTE com o Sr. Eduardo) foi exclusiva da
R&E Comércio e Transportes Ltda. e que foi contabilizada nesta empresa (fl. 51).
Em complementação, apresentou esclarecimentos sobre a origem dos depósitos
(fls. 142/161), além de cópias dos relatórios de fechamento dos recebimentos, relação de
recebimentos dos postos, recibos de quitação e autorizações para transferência de créditos da
distribuidora para usinas, dos contratos de representação comercial com as distribuidoras
Gianpetro e Oil Petro, e do contrato de comodato do caminhão para transporte (fls. 199/240).
Após a tabulação dos extratos bancários apresentados, o contribuinte foi
intimado a apresentar cópias de cheques, bem como esclarecer a destinação dos mesmos, e a
comprovar as transações efetuadas com a distribuidora Oil Petro.
Por fim, foi efetuada nova intimação solicitando ao contribuinte:
 Esclarecer se foram tributados na pessoa física ou jurídica os valores
relativos a “comissão, frete e acerto de contas com Oil Petro” (relação à
fl. 229) e;
 Esclarecer se foram decorrentes de operações da pessoa física ou da
jurídica os créditos em suas contas bancárias, ocorridas no ano-
calendário de 2002, e em cujos esclarecimentos anteriores foram
informados como sendo originários de “conta corrente R&E, prestação
de contas Oil Petro, pro-labore, etc.”, mas que não foram conciliados
com os débitos da contas contabilizadas na R&E, nem comprovados com
documentação hábil e idônea (relação individualizada às fls. 301/308).
Eis que o RECORRENTE apresentou resposta de fl. 310 nos seguintes termos:
Item 1 – Os relatórios relacionados, que foram entregue anteriormente, são tributados
na Pessoa Física, relativos a "comissão, frete e acerto de contas com Oil Petro, sendo
que recebia comissão pela intermediação de comercialização, e frete pelo transporte
autônomo.
Item 2 – As operações realizadas com o histórico "conta corrente R&E" são valores
que em sua somatória, estão compatíveis com os lançamentos contábeis da empresa,
quando eram tomados os valores para depósitos em sua conta corrente bancária, sendo
ora em dinheiro, ora em cheques com origem nos recebidos de postos, autorizados
pelas distribuidoras, que posteriormente seria objeto de prestação de contas.
Item 2 – As movimentações de Pró-Labore, estão dentro dos valores declarados em
sua declaração de Imposto de Renda ano calendário 2002, exercício 2003, conforme
consta:
- Grande Valle S/A R$ 41.169,24; e
- R&E Comércio e Transportes R$ 3.600,00.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Item 2 – Os valores relacionados como Prestação de contas Oil Petro, foram
depositados em conta bancária para compensação e posterior acerto de contas. Assim,
os valores descritos nos anexos de bancos junto ao Termo de Intimação fiscal, podem
ser confrontados com os relatórios fornecidos anteriormente.

Da análise dos elementos pela fiscalização
A autoridade fiscal observou que os contratos de representação comercial
firmados com as distribuidoras Gianpetro e Oil Petro indicavam que o contribuinte receberia
1% a título de comissão pela intermediação nas vendas de combustíveis, podendo efetuar
agenciamento dos fretes (fls. 227/237).
Quanto à conta bancária no 83147098 no Santander, a fiscalização entendeu que,
de fato, a mesma foi escriturada pela empresa R&E Comércio e Transportes Ltda.
No que diz respeito aos depósitos sem origem comprovada, a partir dos
esclarecimentos prestados pelo RECORRENTE sobre a origem dos depósitos nas demais
contas, a fiscalização apurou a seguinte situação (demonstrativo dos esclarecimentos
individualizados às fls. 17/20):

Durante a fiscalização, o contribuinte alegou que se tratavam de recursos
recebidos para fins de encontro de contas das empresas R&E e Oil Petro, em virtude de seu
serviço como representante comercial. Ao averiguar tal circunstância com a contabilidade da
empresa R&E e com os relatórios de prestação de contas da Oil Petro, a fiscalização constatou
o seguinte (fl. 14):

R$ 413.244,65 foram justificados como "prestação de contas Oil Petro", mas
nos relatórios de prestação de contas apresentados, fls. 262 a 292 [e-fls.
264/294], apuramos apenas R$ 95.181,00 em recebimentos dos postos,
conforme planilha "PRESTAÇÃO DE CONTAS", fls. 20 a 21 [e-fls. 21/22]

R$ 386.463,80 foram justificados como "conta corrente R&E", mas na
contabilidade da empresa, verificamos R$ 954.887,76 lançados na conta
143.005-0 Ricardo Franceschi (ativo circulante da empresa), conforme planilha
"LANÇAMENTOS NA CONTA SÓCIOS (ATIVO), fls. 22 (e-fl. 23)
Ou seja, a autoridade fiscal entendeu apenas por considerar como justificado
parte dos recursos, alegando que não havia identidade entre datas e valores da maioria dos
depósitos. Veja-se (fls. 14/15):
Tentamos efetuar a conciliação entre os créditos bancários com os lançamentos a
débito da conta 143.005-0 Ricardo Franceschi, no que resultou infrutífero, pois não há
coincidência nem em data nem em valores. Tal fato veio a ser confirmado pelo
próprio contribuinte, fls. 308 [e-fl. 310]:
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

"item 2 – as operações realizadas como o histórico "conta corrente r&e" são
valores que em sua somatória, estão compatíveis com os lançamentos contábeis
da empresa, quando eram tomados os valores para depósitos em sua conta
corrente bancária, sendo ora em dinheiro, ora em cheques com origem nos
recibos de postos, autorizados pelas distribuidoras, que posteriormente seria
objeto de prestação de contas." (grifos no original)
Tentamos, então, conciliar esses valores com conta n° 83147098, do banco Santander,
contabilizada pela empresa e demais contas, tanto do contribuinte quanto do Eduardo.
Dessa conciliação, resultou nos demonstrativos "CRÉDITOS BANCÁRIOS
EXCLUÍDOS" de fls. 23 a 29 [e-fls. 24/30]; "CRÉDITO BANCARIOS
CONCILIADOS", fls. 30 a 35 [e-fl. 31/36], e "CRÉDITOS NÃO CONCILIADOS",
fls. 36 a 43 [e-fls. 37/44].
Feito isso, de plano, efetuamos as exclusões devidas (R$ 186.591,48). Efetuamos,
também a exclusão dos créditos conciliados no valor de R$ 125.219,59, no que restou
o montante de R$ 722.158,22, referente aos créditos bancários não conciliados, fls. 44
[e-fl. 45]. Ressaltamos que nos demonstrativos acima, não constou a conta n°
83147098, do banco santander, por ter sido contabilizada pela empresa R&E.
Assim, considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar
a origem de diversos valores identificados pela fiscalização, a autoridade lançadora entendeu
como caracterizada a omissão de rendimentos por depósitos bancários com origem não
comprovada. Antes, contudo, excluiu do lançamento o montante de R$ 95.181,00, justificados
como recebidos dos postos a título de prestação de contas com a Oil Petro, conforme planilha
"PRESTAÇÃO DE CONTAS" de fls. 21/22 (cujas receitas de comissão, frete e acerto de
contas foram tributadas conforme infração específica), e os valores de R$ 65.060,07 e de R$
5.933,61, declarados pelo RECORRENTE como recebidos de pessoa jurídica e da atividade
rural. Todos os citados valores foram excluídos em bloco, ou seja, sem identificar de forma
individualizada a origem (fl. 16):

Desta forma, efetuou o lançamento de omissão de rendimentos de depósitos com
origem não comprovada tendo como base o valor de R$ 555.983,54, adicionando-os a base de
cálculo para fins de apuração do imposto devido.
Ademais, considerando a afirmação do contribuinte de que os valores recebidos
a título de “‘comissão, frete e acerto de contas com oil petro’ são tributados na pessoa física,
pelo recebimento de comissão pela intermediação de comercialização, e frete pelo transporte
autônomo” e que tais valores não foram oferecidos à tributação na declaração de imposto de
renda (fls. 314/319), a fiscalização apurou infração de omissão de receita relativa à comissão,
frete e acerto de contas com a Oil Petro.
Com base nos documentos de fls. 264/294, a autoridade fiscal elaborou a
planilha de prestação de contas de fls. 21/22, a partir da qual resumiu as seguintes informações:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Com isso, apurou omissão de receita no montante de R$ 12.522,30, representado
pelo acerto de contas, pela comissão e pela parte tributável do frete, conforme planilha abaixo
(fl. 15):

Na descrição dos fatos de fl. 07, a autoridade fiscal salientou que, sobre os
valores apurados a titulo de frete, foi aplicado o percentual de 40% no cômputo das omissões
de receitas, conforme art. 47, inciso I, do RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 323/347 em 21/01/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São
Paulo/I, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em foco, em 21/12/2007 (fl. 06), o interessado apresentou,
em 21/01/2008, a impugnação de fls. 323/347, instruída com os documentos de fls.
348/405, abordando, em síntese, os seguintes aspectos: Do Direito. Da Presunção e do
Ônus da Prova. Elemento Material. Erro na Apuração da Base Cálculo. Excesso de
Exação. Da Multa de Ofício, do Confisco e da Capacidade Contributiva. Dos Juros da
Taxa Selic. Das Provas.
Em suma, o RECORRENTE alegou em sua defesa que os extratos bancários não
condizem com o exato recebimento de sua remuneração, pois os depósitos eram, em sua
maioria, pertencentes a terceiros e posteriormente repassados aos mesmos (recebia o valor dos
postos para, posteriormente, retirar sua remuneração pelos serviços prestados e repassar os
valores remanescentes às distribuidoras ou a quem esta indicasse).
Chegou a afirmar que “os auditores deveriam ter efetivamente comparado datas,
operações efetuadas e ‘casado’ com os repasses - pequenas diferenças não justificam a
inclusão total dos valores como se fosse renda exclusiva do autuado” (fl. 326).
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Afirma que a autoridade fiscal não apresentou provas das acusações, o que
caracteriza o cerceamento do seu direito de defesa. Entende que o ônus da prova, nesse caso,
cabe à autoridade fiscal, e alega que indícios e presunções não são provas de infração.
Afirma que teria havido erro na identificação do elemento material da norma
tributária no lançamento, pois grande parte dos valores apresentados na planilha de créditos
bancários não conciliados pertenciam efetivamente a terceiros, sendo o RECORRENTE mero
intermediador. Assim, não houve fato gerador do imposto de renda.
Aponta 3 situações envolvendo vários depósitos efetuados na conta do Banco
Mercantil para os quais a documentação apresentada nos autos comprovaria serem pertencentes
a terceiros, pois teriam sido repassados de forma consolidada ao final de determinado período
(fls. 335/337).
Alega que a multa e os juros aplicados ferem diversos princípios constitucionais,
como o da isonomia, capacidade contributiva e do não-confisco. Afirma que a aplicação da
multa em concomitância com os juros moratórios constitui cumulatividade de dois institutos
sobre o mesmo fato gerador, havendo inegável duplicidade de sanção. Assim, caso mantido o
lançamento, “as multas” deveriam ser aplicadas no patamar máximo de 20%.
Por fim, alega ser inaplicável a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 411/427):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao
contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal
de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO. RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício, comprovadamente recebidos de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo
das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no
inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios são devidos sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/04/2012,
conforme AR de fls. 432/433, apresentou o recurso voluntário de fls. 439/483 em 23/05/2012.
Em suas razões, alega o que segue sintetizado abaixo (as alegações de cada
tópico serão tratadas no voto):
2) ILEGITIMIDADE PASSIVA: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.1) Fundamentos Jurídicos prescritores da constituição da norma individual e
concreta do lançamento de ofício;
2.2) Elementos da motivação do Lançamento de Ofício, comprobatórios da
ilegitimidade passiva da contribuinte autuado - erro na identificação dos sujeito
passivo da obrigação tributária:
(i) Relação Jurídica Societária entre sócios e sociedade e dever de lealdade;
(ii) Comprovação na própria Motivação do Lançamento de Ofício da ilegitimidade do
contribuinte-autuado;
(iii) Demais elementos;
(iv) Aspectos Operacionais da prestação de serviços: impossibilidade de concorrência
entre sócios e empresa;
2.3) Conclusão Final e Jurisprudência do CARF:
3) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — SUMULA CARF 29
4) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO-NORMA DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

(i) O agente fiscal tem o dever legal de produzir provas, em direito admitidas, da
motivação do lançamento de ofício;
(ii) Presunção Relativa - Se regularmente cumprido o dever fiscal probatório,
oportuniza-se ao contribuinte a possibilidade de produzir provas em sentido contrário;
4.1) Da Ausência de Motivação presente no Lançamento de Ofício:
4.1.1) Não cumprimento do Dever Fiscal;
4.1.2) Depósitos Individualmente Justificados;

Petições posteriores
Em 19/08/2013, o RECORRENTE acostou aos autos a petição de fls. 542/546,
através da qual solicitou, em síntese, a remessa destes autos para julgamento pela 1a Seção do
CARF, já que esta foi a responsável pelo julgamento dos processos no 15889.000246/2008-76 e
no 15889.000686/2007-42 em 21/06/2011 (acórdãos às fls. 550/589), lavrados em face da
empresa R&E e que teriam se originados a partir dos mesmos fatos objeto deste caso (prestação
de serviços de transportes de combustíveis para distribuidoras e intermediação de negócios
destes produtos).
Contudo, em 27/08/2013, o Presidente da 2a Seção de Julgamento proferiu
despacho de fl. 590 indeferindo tal pedido, ressalvando que compete ao colegiado avaliar sua
competência para julgamento em sede de preliminar.
Posteriormente, em dezembro de 2020, o RECORRENTE acostou nova petição
reafirmando que os mesmos fatos originaram os seguintes processos:

Assim, além do julgamento conjunto dos processos no 15889.000687/2007-97 (o
presente caso) e o no 15889.000239/2008-74 (também lavrado em desfavor do
RECORRENTE), o contribuinte pleiteou a vinculação, por conexão, do processo no
15889.000688/2007-31 (lavrado em face do Sr. Eduardo), o qual está aguardando distribuição
para relatoria, na 4a Câmara, nos termos do art.6o, §1o, I, e §3o, do Regimento Interno do
CARF.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Remessa do processo para a 1a Seção
Como exposto, o RECORRENTE solicitou a remessa destes autos para
julgamento pela 1a Seção do CARF, já que esta foi a responsável pelo julgamento dos processos
no 15889.000246/2008-76 e no 15889.000686/2007-42 em 21/06/2011 (acórdãos às fls. 550/589),
lavrados em face da empresa R&E e que se teriam se originados a partir dos mesmos fatos objeto
deste caso (prestação de serviços de transportes de combustíveis para distribuidoras e
intermediação de negócios destes produtos).
Tal pedido foi indeferido pelo Presidente da 2a Seção de Julgamento do CARF
(despacho de fl. 590). Na oportunidade, o Presidente da 2a Seção ressalvou que compete ao
colegiado avaliar sua competência para julgamento em sede de preliminar.
Neste sentido, concordo com o Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 2a
Seção. A 1a Seção de Julgamento não tem competência para apreciar e julgar o presente caso,
pois este se refere a IRPF, tributo não previsto no rol de competências da 1a Seção do CARF.
Nos termos do art. 2o do anexo II do RICARF, à 1a Seção cabe processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Do exposto, constata-se que a 1a Seção não tem competência para julgar recursos
que versem sobre o IRPF.
Neste tocante, o RICARF disciplina em seu art. 6o do anexo II as regras de
distribuição por prevenção. Porém, no §2o do referido artigo, faz a ressalva de que devem ser
respeitadas as competências de cada Seção:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
Neste sentido, deve ser indeferido o pedido do RECORRENTE.

I.b. Vinculação por conexão ao processo no 15889.000688/2007-31
O RECORRENTE acostou nova petição, em dezembro/2020, reafirmando que os
mesmos fatos deste caso originaram os seguintes processos:

Assim, além de pleitear o julgamento conjunto dos processos lavrados em face do
RECORRENTE (processos no 15889.000687/2007-97 – o presente caso – e no
15889.000239/2008-74), o contribuinte pleiteou a vinculação, por conexão, ao processo no
15889.000688/2007-31 (lavrado em face do Sr. Eduardo e que está aguardando distribuição na 4a
Câmara para relatoria). Desta forma, requereu que este último processo fosse encaminhado para
minha relatoria, por prevenção, nos termos do art.6o, §1o, I, e §3o, do Regimento Interno do
CARF.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Pois bem, o pedido de julgamento em conjunto dos processos lavrados em
desfavor do contribuinte foi atendido, tanto que o processo no 15889.000239/2008-74 está sendo
submetido à mesma sessão que o presente caso.
No tocante ao pedido de vinculação do processo no 15889.000688/2007-31 por
conexão, entendo que tal pleito não merece prosperar.
Em princípio, entendo que a apreciação de tal pleito não é de competência deste
Conselheiro Relator nem desta Turma Ordinária. O art. 6o, §1o, inciso I, e §3o, do Regimento
Interno do CARF (citado pelo RECORRENTE) disciplina o seguinte:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Do acima exposto, a parte pode requerer a distribuição de um processo ao
conselheiro que esteja prevento; porém, o pedido deve ser submetido ao Presidente da Câmara
ou da Seção de Julgamento (conforme a localização do processo). Como o processo no
15889.000688/2007-31 está aguardando distribuição na 4a Câmara, s.m.j., é o Presidente da 4a
Câmara da 2a Seção quem tem competência para determinar a redistribuição do processo para
minha relatoria. Ou seja, o pedido da parte deveria ser a ele dirigido.
Por outro lado, o requerimento de distribuição poderia, também, partir deste
Conselheiro Relator (caso entendesse estar prevento). No entanto, particularmente, não enxergo
a necessária conexão entre os casos capaz de determinar a redistribuição do processo no
15889.000688/2007-31 para minha relatoria. Explico:
O RECORRENTE afirma que o processo no 15889.000688/2007-31 é oriundo da
mesma fiscalização que originou o presente caso. Contudo, são processos que – apesar de serem
oriundos da mesma ação fiscal – eles demandam meios de provas diversos, pois cada um dos
contribuintes deve apresentar suas provas individuais e concretas a fim de refutar as presunções
de omissão de rendimentos feitas no lançamento.
Ao que tudo indica, são processos que tratam de diferentes contas correntes: neste
as contas são de titularidade do Sr. Ricardo; no processo no 15889.000688/2007-31, as contas
investigadas são de titularidade do Sr. Eduardo.
No presente caso, temos diversas contas investigadas (na CEF, no Unibanco, no
Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e no Santander), todas de titularidade do Sr. Ricardo
(exceto a conta no Banco Mercantil, que o RECORRENTE alega ser mantida em co-titularidade
com o Sr. Eduardo, como será tratado em tópico específico deste voto).
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Nos autos do processo no 15889.000688/2007-31, apesar de ser oriundo da mesma
fiscalização, ao que tudo indica, a investigação recai sobre depósitos feitos em contas de
titularidade do Sr. Eduardo. Ou seja, não são as mesmas contas bancárias objeto do presente
caso.
Conforme adiante será exposto de forma mais detalhada, neste tipo de lançamento
por presunção de omissão com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a defesa deve ser feita em
cima dos depósitos bancários, de forma individualizada, realizados nas contas bancárias de cada
sujeito passivo.
Não se está tratando, aqui, da origem da fiscalização, ou seja, de como evoluiu a
ação fiscal até investigar os depósitos; o que está em jogo são os depósitos bancários em si.
Então, apesar da ação fiscal ter se ramificado entre os sócios e a empresa R&E, esta situação
comum não se confunde com o resultado final da fiscalização, que é fazer com que cada um dos
contribuintes comprove a origem dos depósitos bancários investigados nas suas respectivas
contas. Ou seja, os casos podem ter um desfecho distinto, a depender da comprovação, pelo
titular da conta, de cada depósito.
O que há de comum é somente o fato de a mesma ação fiscal ter se ramificado
entre a empresa e seus sócios. Portanto, entendo não haver a conexão pretendida, pois não há o
fato idêntico almejado, já que os depósitos investigados em cada um dos processos não são os
mesmos.
Não enxergo prejuízo de julgamentos serem feitos de forma apartada, pois aqui
serão analisadas exclusivamente as provas trazidas pelo Sr. Ricardo para comprovar os depósitos
em suas contas, já no processo no 15889.000688/2007-31 serão analisadas as provas levadas pelo
Sr. Eduardo para comprovação da origem dos créditos efetuados em sua conta (que são
diferentes dos depósitos ora investigados). São contas bancárias diferentes e depósitos distintos.
Se tivéssemos tratando das mesmas contas e dos mesmos depósitos (situação de
conta conjunta em que a autoridade fiscal faz o rateio do depósito entre os co-titulares), aí sim
poderia caber a conexão, pois os fatos são idênticos (mesmos depósitos). Porém, não é o caso
dos autos.
Sendo assim, entendo não haver a conexão pretendida.

I.c. Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo - Legitimidade passiva do
RECORRENTE
Em caráter preliminar, o RECORRENTE defende a nulidade do processo, por
erro na identificação do sujeito passivo, haja vista que os valores movimentados em sua conta
pessoal seriam decorrentes de intermediações de negócios realizados por sua empresa, a R&E
Comércio e Transporte Ltda.
Quanto à alegação de nulidade por suposto erro na identificação do sujeito
passivo, entendo que tal alegação não merece prosperar.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Como será adiante abordado, trata-se lançamento lastreado em presunção legal,
que expressamente prevê que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua
origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento do titular da conta para efeitos
de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Portanto, tendo em vista que a sujeição passiva do presente lançamento é fruto de
presunção legal, não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo. Em outras
palavras, sendo constatado a existência de depósitos bancários sem origem comprovada,
caracteriza-se a omissão de rendimentos em desfavor do titular da conta bancária.
Não havendo a efetiva comprovação de que os valores pertenciam a terceiros,
sequer há margem para a fiscalização agir de outra forma, haja vista que o ato de lançamento é
vinculado, nos termos do art. 142 do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste ponto, as alegações de defesa do RECORRENTE serão tratadas de acordo
com os tópicos apresentados em seu Recurso.

Tópico: 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Neste tópico, alega o RECORRENTE que toda a movimentação nas contas
bancárias pertencia exclusivamente à empresa R&E Comércio e Transporte Ltda., empresa do
qual é sócio.
Contudo, tal alegação vai de encontro ao que até então vinha sido defendido, pois
até a interposição do seu recurso o contribuinte afirmou que as movimentações em tais contas
correspondiam a depósitos pertencentes a terceiros – os distribuidores de combustíveis – pelo
transporte de combustível aos postos, onde ele, pessoa física, ficava com o seu percentual pelo
serviço de intermediação e frete prestados, e repassava o restante para a distribuidora ou para
outro por esta indicado (a destilaria, por exemplo). Isto fica claro no seguinte trecho de sua
impugnação (fl. 325):
Também restou comprovado documentalmente que o recorrente possuía autorização dos
terceiros em comento para efetuar o recebimento de valores dos postos para,
posteriormente, retirar a remuneração pelos serviços prestados e repassar os valores
remanescentes diretamente à distribuidora ou a quem a mesma indicasse, caso em que
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

os valores eram geralmente para pagamento de combustíveis adquiridos pela
distribuidora.
Ademais, nota-se da resposta do RECORRENTE durante a fiscalização que a
conta de sua titularidade movimentada pela empresa era a conta no 83147098 do Banco
Santander (fl. 51):
7. Justifica que as cópias dos extratos do Banco Santander conta n° 83147098 em nome
dos sócios Eduardo Odilon Franceschi e Ricardo Franceschi, que teve movimentação
exclusiva da empresa R&E COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. e que foi
contabilizada na empresa, estão sendo entregue para atendimento do RPF/MF
0810300/00019/2007.
Tanto que esta conta não é objeto do presente lançamento, pois a fiscalização
verificou que a mesma era escriturada pela pessoa jurídica, conforme apontou no TVF (fl. 14):
DA CONTA N° 83147098
A conta n° 83147098, do banco Santander, em nome de Eduardo Odilon Fransceschi,
em conjunto com Ricardo Franceschi, foi, de fato, escriturada pela empresa R&E
Comércio e Transportes Ltda., dos quais ambos fazem parte da sociedade, cópias, por
amostragem, do Razão às fls. 309 a 311 [e-fls. 311/313].
Porém, essa questão de utilização da conta do RECORRENTE pela pessoa
jurídica não foi alegada para as demais contas em nenhum momento.
Somente agora, em sede recursal, o contribuinte afirma que este serviço de
intermediação era o objeto social da empresa R&E Comércio e Transporte. Assim, as
movimentações financeiras abrangidas em todas as contas correntes teriam sido praticadas
exclusivamente pela R&E Comércio de Transportes Ltda., empresa constituída para tal
finalidade.
No entanto, os contratos de representação comercial de fls. 227/237 foram
firmados pelas pessoas físicas do RECORRENTE e do seu sócio (Sr. Eduardo) e são claros ao
prever que os serviços eram por estes realizados, e não pela empresa R&E Comércio e
Transporte.
De igual forma, o contrato de comodato de fl. 238/240 estipula que o Sr. Eduardo
é arrendante do veículo utilizado para transporte, e não a empresa R&E Comércio e Transporte.
Sendo assim, cai por terra a alegação do RECORRENTE de que se utilizou de toda a estrutura da
empresa para exercer a atividade.
Esclareça-se, ademais, que ao pretender, neste momento, imputar a movimentação
de suas outras contas à empresa R&E, o RECORRENTE presta informação que vai de encontro
ao seu comportamento primário, pois quando teve a oportunidade, justificou que apenas a
movimentação da conta no 83147098 do Banco Santander seria exclusiva da empresa R&E1.
Ocorre que que tal comportamento é incompatível com o processo administrativo fiscal em razão

1 Quando intimado, o contribuinte apresentou os extratos de contas mantidas na CEF, no Unibanco, no Itaú, no
Bradesco, no Banespa, no Mercantil e duas contas do Santander – fls. 51/140, fls. 163/196 e fls. 246/250). Na
oportunidade, apenas afirmou que a movimentação na conta no 83147098 do Banco Santander (conta conjunta do
RECORRENTE com o Sr. Eduardo) foi exclusiva da R&E Comércio e Transportes Ltda. e que foi contabilizada
nesta empresa.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

do princípio da vedação de comportamento contraditório (vedação ao venire contra factum
proprium), o qual, apesar de não estar positivado no ordenamento, deriva do princípio da boa-fé
objetiva que deve nortear a relação entre o fisco-contribuinte.
Percebe-se que em nenhum momento que antecedeu o lançamento ventilou-se
qualquer alegação no sentido de que todas as contas bancárias de sua titularidade seriam de
movimentação exclusiva da empresa R&E (exceto em relação à conta no 83147098 do Banco
Santander), sendo esta matéria absolutamente fora de litígio.
A falta de manifestação do fiscal sobre a movimentação das contas na CEF, no
Unibanco, no Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e na outra conta do Santander (conta
no 3041240-4) demonstra se tratar de matéria não englobada na fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Ademais, extrai-se dos autos do processo no 15889.000239/2008-74 (lavrado
contra o RECORRENTE, oriundo da mesma fiscalização, que está sob minha relatoria e
submetido à mesma sessão de julgamento do presente caso) que o contribuinte afirmou
expressamente, durante a fiscalização, que as mesmas contas na CEF, no Unibanco, no Itaú, no
Bradesco no Banespa, no Mercantil e na outra conta do Santander (conta no 3041240-4) objeto
deste processo seriam de movimentação da pessoa física e não da empresa R&E, conforme
trecho abaixo transcrito (fl. 181 do processo no 15889.000239/2008-74):
3 - Tributação Pessoa Física
Os valores citados neste item são de movimentação da pessoa física e não da jurídica
R&E.
Os valores relacionados com C/C R&E, foram destinados em dinheiro para a empresa
R&E Comércio e Transportes Ltda., de acordo com a disponibilidade existente no dia,
para o suprimento de caixa para serem lançados a crédito em seu conta corrente.
Sabe-se que o processo no 15889.000239/2008-74 tem por objeto o ano-calendário
2003 e o presente caso cinge-se ao ano-calendário 2002. Contudo, as contas investigadas são as
mesmas, assim como são convergentes as razões que originaram o lançamento e as alegações de
defesa. Portanto, não é possível aceitar que as mesmas contas que foram – expressamente –
assumidas como “movimentação da pessoa física e não da jurídica R&E” no ano-calendário
2003, teriam sido utilizadas, por sua vez, para movimentação da empresa no ano-calendário
2002, sem um argumento plausível para esta mudança repentina de titularidade das
movimentações em anos subsequentes.
Assim, não merece prosperar a alegação do RECORRENTE de que toda a
movimentação bancária em todas as contas pertencia à empresa R&E Comércio e Transporte
Ltda.

Tópico: 2.1) Fundamentos Jurídicos prescritores da constituição da norma individual e concreta
do lançamento de ofício;
Neste ponto, o RECORRENTE alega que “o simples fundamento de ter tido
movimentação em conta corrente pessoais dos sócios não afasta o dever fiscal de identificar
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, vez que, nos termos ao art. 42, §5° da
Lei 9430/96, a determinação do rendimento deverá ser efetuada em relação ao real detentor da
receita (...)” (fl. 449).
Ocorre que não houve prova de que as contas eram pertencentes a terceiro. Como
exposto no tópico anterior, durante a fiscalização, o contribuinte trouxe a informação de que a
conta no 83147098 do Banco Santander (de sua titularidade em conjunto com o Sr. Eduardo)
pertencia, na verdade, à empresa R&E. Comprovou tal informação com a escrituração contábil
da empresa, tanto que a fiscalização excluiu referida conta da fiscalização em desfavor do
contribuinte e instaurou fiscalização em face da empresa para verificar os depósitos na referida
conta. O mesmo não foi feito para as outras contas (na CEF, no Unibanco, no Itaú, no Bradesco
no Banespa, no Mercantil e na conta no 3041240-4 do Santander) pois não houve informação de
que pertenceriam à empresa; ao contrário, o RECORRENTE chegou a afirmar no processo no
15889.000239/2008-74 que tais contas representavam sua movimentação como pessoa física
(como exposto no tópico anterior).
Agora, em recurso, faz alegação que vai de encontro ao seu comportamento
anterior com o objetivo de ver cancelado o lançamento (vedação do venire contra factum
proprium). Ora, o lançamento foi feito em seu nome pois ele é, inequivocamente, o titular das
contas, cabendo a ele fazer prova de que a movimentação pertencia a terceiros, o que não foi
feito. Sendo assim, não há como exigir que a fiscalização agisse de modo diverso, sendo
perfeitamente legal e correto o lançamento em face do titular da conta.

Tópico: 2.2) Elementos da motivação do Lançamento de Ofício, comprobatórios da ilegitimidade
passiva da contribuinte autuado - erro na identificação dos sujeito passivo da obrigação
tributária:
Tópico: (i) Relação Jurídica Societária entre sócios e sociedade e dever de lealdade;
O RECORRENTE Afirma que há dever de lealdade do sócio para com os demais
e, também, em relação à própria sociedade. Assim, não pode concorrer com a própria sociedade,
no mesmo ramo de atividade, sob pena de ofensa ao princípio legal apontado.
Aduz que o Auditor Fiscal está afirmando que o sócio administrador concorreu
diretamente com a empresa e, inclusive, utilizou toda a estrutura desta (caminhões, funcionários,
etc) para exercer essa atividade. Afirma que não foi isto o que ocorreu e que a situação foi
exatamente inversa.
No entanto, não é isso que apontam os contratos de intermediação e de comodato
já citados, pois eles foram firmados na pessoa física do RECORRENTE e de seu sócio. O
RECORRENTE pretende se defender da autuação sob o argumento de que haveria proibição
legal de concorrência entre os sócios e a empresa; mas a norma legal não prevê que se os
serviços forem prestados pelos sócios, eles serão presumidamente uma prestação da sociedade,
por exemplo; as normas citadas pelo RECORRENTE tratam de penalidades civil e ate criminal
ao sócio caso pratiquem atos de inegável gravidade.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Assim, não se pode presumir que jamais um dos sócios possa prestar os mesmos
serviços contidos no objeto social da empresa. Se isto ocorrer, por óbvio que os valores
recebidos serão imputados como pertencentes ao sócio e não à sociedade, mesmo que ocorra a
comprovação de que o sócio agiu em concorrência à sociedade e esteja sujeito a alguma sansão
de ordem civil. Para o Direito Tributário, não importa se o fato gerador foi oriundo de um ato
tido como ilícito aos olhos da lei; se ocorrer o fato gerador, haverá a incidência da lei tributária.
Esta é a orientação do princípio pecunia non olet. Ou seja, para o Fisco, pouco importa se os
rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita ou moral.
No caso, mesmo que os rendimentos tivessem origem em atividade de transporte
prestado pelo RECORRENTE em concorrência com a empresa da qual é sócio, isso não impede
que os depósitos em sua conta bancária sejam presumidos como omissão de sua própria receita
como pessoa física.

Tópico: (ii) Comprovação na própria Motivação do Lançamento de Ofício da ilegitimidade do
contribuinte-autuado;
O RECORRENTE afirma, mais uma vez, que a fiscalização não teria dado
tratamento isonômico às contas bancárias, pois apenas considerou a conta no 83147098 do Banco
Santander como pertencente à empresa R&E.
Como já exposto, a fiscalização apenas fez isso pois esta foi uma alegação do
próprio RECORRENTE (de que a movimentação da conta no 83147098 do Banco Santander
seria exclusiva da R&E) e esta alegação foi comprovada pela contabilidade da empresa. Caso
não houvesse a comprovação, a referida conta do Santander seria, também, utilizada como base
de cálculo da autuação em face do RECORRENTE.
Esta foi a única conta para a qual a movimentação foi alegada como pertencente à
empresa; caso pretendesse que as demais contas fossem imputadas à empresa, esse era um dever
de comprovação do RECORRENTE, e não da autoridade fiscal, pois a norma legal prevê a
omissão da receita em face do titular da conta, sendo este o único interessado em apontar a
movimentação para terceiro.
O trabalho da fiscalização não desrespeitou qualquer isonomia. Ao contrário.
Nota-se que o trabalho da fiscalização foi minucioso, pois ao identificar que os valores
depositados nas contas de titularidade do RECORRENTE foram bastante superiores aos
representados nos relatórios de prestação de contas da Oil Petros, e também que não havia
coincidência de datas e valores entre os depósitos nas contas e os lançamentos a débito na conta
contábil “143.005-0 Ricardo Franceschi” da empresa, a autoridade fiscal, por iniciativa própria,
promoveu a tentativa de conciliação dos depósitos com a conta bancária da empresa R&E e com
outras contas do RECORRENTE e do seu sócio (Sr. Eduardo), eis que elaborou as planilhas de
fls. 31/36 apontando que diversos depósitos (cujo somatório representou R$ 125.219,59) tiveram
origem na conta bancária n° 83147098, do Santander (conta da empresa R&E) e, assim, excluiu
tais valores do lançamento por entender que estaria justificada a origem. Com isso, entendeu que
os créditos bancários não conciliados foram da ordem de R$ 722.158,22. Reitera-se que este era
um dever do contribuinte e não da fiscalização.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Além do referido valor, a autoridade fiscal excluiu do lançamento o montante de
R$ 95.181,00, justificados como recebidos dos postos a título de prestação de contas com a Oil
Petro, conforme planilha "PRESTAÇÃO DE CONTAS" de fls. 21/22 (cujas receitas de
comissão, frete e acerto de contas foram tributadas conforme infração específica), e os valores de
R$ 65.060,07 e de R$ 5.933,61, declarados pelo RECORRENTE como recebidos de pessoa
jurídica e da atividade rural. Todos os citados valores foram excluídos em bloco, ou seja, sem
identificar de forma individualizada a origem.
Desta forma, efetuou o lançamento de omissão de rendimentos de depósitos com
origem não comprovada tendo como base o valor de R$ 555.983,54.
Sendo assim, não merecem prosperar as alegações do contribuinte.

Tópico: (iii) Demais elementos;
Neste tópico, o RECORRENTE alega que a fiscalização agiu com má-fé ao
interpretar a sua afirmação (durante a fase fiscalizatória) de fl. 310. Na ocasião, alegou no item 1
que os valores mencionados no relatório de fl. 299 seriam tributados na Pessoa Física. No item 2,
onde tratou dos depósitos bancários, não teria afirmado que a movimentação seria da pessoa
física. Alegou ter sido claro ao afirmar que se tratava de operação da empresa.
A resposta dada pelo RECORRENTE na ocasião, foi a seguinte (fl. 310):
Item 2 — As operações realizadas com o histórico "conta corrente R&E" são valores
que em sua somatória, estão compatíveis com os lançamentos contábeis da empresa,
quando eram tomados os valores para depósitos em sua conta corrente bancária, sendo
ora em dinheiro, ora em cheques com origem nos recebidos de postos, autorizados pelas
distribuidoras, que posteriormente seria objeto de prestação de contas.
Item 2 — As movimentações de Pró-Labore, estão dentro dos valores declarados em sua
declaração de Imposto de Renda ano calendário 2002, exercício 2003, conforme consta:
- Grande Valle S/A R$ 41.169,24; e
- R&E Comércio e Transportes R$ 3.600,00.
Item 2 — Os valores relacionados como Prestação de contas Oil Petro, foram
depositados em conta bancária para compensação e posterior acerto de contas. Assim,
os valores descritos nos anexos de bancos junto ao Termo de Intimação fiscal, podem
ser confrontados com os relatórios fornecidos anteriormente.
Do acima exposto, entendo não haver a citada “clareza” mencionada pelo
contribuinte em sua afirmação. Como visto, não houve qualquer afirmação de os depósitos
bancários foram decorrentes de operações da empresa.
Ademais, extrai-se dos autos do processo no 15889.000239/2008-74 (lavrado
contra o RECORRENTE, oriundo da mesma fiscalização, que está sob minha relatoria e
submetido à mesma sessão de julgamento do presente caso) que o contribuinte afirmou
expressamente, durante a fiscalização, que os valores recebidos a título de “acerto de contas Oil
Petro” (objeto daquele processo) seriam valores da pessoa física e não da empresa R&E,
conforme trecho abaixo transcrito (fl. 181 do processo no 15889.000239/2008-74):
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

2 - Tributação Pessoa Física
Os valores citados neste item são de tributação da pessoa física.
Sabe-se que o processo no 15889.000239/2008-74 tem por objeto o ano-calendário
2003 e o presente caso cinge-se ao ano-calendário 2002. Contudo, como o contribuinte afirma,
são oriundos dos mesmos elementos (tanto que ele próprio requereu o julgamento em conjunto
dos casos), assim como são convergentes as razões que originaram o lançamento e as alegações
de defesa. Portanto, não é possível aceitar que os citados valores de “acerto de contas Oil Petro”
que foram – expressamente – assumidos como “tributação da pessoa física” no ano-calendário
2003, seria pertencentes à pessoa jurídica no ano-calendário 2002, sem um argumento plausível
para esta mudança repentina de titularidade das movimentações em anos subsequentes.
Por todo o exposto nos demais itens anteriormente tratados, entendo que não
merece prosperar a alegação do RECORRENTE.

Tópico: (iv) Aspectos Operacionais da prestação de serviços: impossibilidade de concorrência
entre sócios e empresa;
O contribuinte afirma que no presente auto de infração e nos demais autos
lavrados contra o Sr. Eduardo e a empresa R&M, “as receitas e depósitos considerados pelas
autuações oriundas de operações foram praticadas nos mesmos dias e, em relação aos mesmos
clientes/distribuidoras”.
No entanto, como demonstra o próprio contribuinte, os depósitos investigados nos
mencionados autos de infração não foram os mesmos. Não importa se os valores vieram através
de uma mesma prestação de serviço e que parte do pagamento foi depositado em uma conta X
(de movimentação do RECORRENTE) e outra parte do pagamento do mesmo serviço foi
depositado em conta Y (de movimentação da empresa, apesar de ser de titularidade do
RECORRENTE), como alega o RECORRENTE a título exemplificativo. Isso não é,
sobremaneira, prova irrefutável de que a totalidade do valor pertenceria unicamente à empresa.
Como dito, a presunção de omissão caracterizada por depósitos bancários tem
como sujeito passivo o titular da conta. Somente se este comprovar que toda a movimentação da
conta não lhe pertence é que a infração pode ser imputada a terceiro; caso não ocorra tal
comprovação, ele (o titular) é quem responde pelos depósitos bancários e, consequentemente,
pela omissão de rendimentos. Sendo assim agiu certo a fiscalização ao imputar somente a
omissão dos depósitos na conta no 83147098 do Banco Santander à empresa e os depósitos das
demais contas ao RECORRENTE.

Tópico: 2.3) Conclusão Final e Jurisprudência do CARF:
Neste ponto, o contribuinte aponta alguns julgados do CARF. Contudo, não
enxergo a necessária similitude fática entre a presente situação e os casos citados (os quais
tratam de: inadmissão do espólio como titular de conta relativa à movimentação em período
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

anterior ao falecimento do contribuinte em razão da natureza personalíssima da obrigação;
confusão entre empréstimo e depósitos bancários; receitas de aluguéis em conta de terceiros).
Logo, como conclusão, entendo não merece prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.

I.d. Da nulidade do auto de infração – Súmula CARF no 29
O contribuinte alega a nulidade do lançamento, em virtude da disposição contida
na Súmula no 29 do CARF, ante suposta ausência de intimação do co-titular da conta para prestar
esclarecimentos sobre os depósitos efetuados na conta no 4866039-6, do Banco Mercantil, no
valor total de R$ 453.272,47, o qual deveria ser excluído da base de cálculo do presente
lançamento.
Entendo que merece prosperar o inconformismo do contribuinte.
O RECORRENTE afirma que “a conta corrente n° 4866039-6, do Banco
Mercantil, é de titularidade conjunta de Ricardo Franceschi e Eduardo Odilon Franceschi,
consoante se verifica no verso do extrato anexo aos autos, bem como e, especialmente, nos
cheques desta conta corrente, os quais, além de constar o nome de ambos como co-titulares da
empresa, há inúmeros cheques assinados pelo próprio Eduardo Franceschi que, não foi
intimado, nos termos da súmula”.
Aparentemente o contribuinte tem razão. Ele discrimina todas as intimações que
recebeu (fls. 463/464) e afirma que em nenhum momento o Sr. Eduardo foi intimado para prestar
esclarecimentos sobre referida conta.
Em consulta às microfilmagens dos cheques apresentados (fls. 519/536), é
possível constatar que diversos cheques emitidos da conta 4.866.039-6, do Banco Mercantil,
possuem o nome do RECORRENTE e do Sr. Eduardo (assinatura do tipo “e/ou”). Ademais, há
diversos cheques que foram assinados pelo Sr. Eduardo. A conferir (fl. 520):

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Tal circunstância leva a crer que, de fato, o Sr. Eduardo era co-titular da conta
mantida junto ao Banco Mercantil.
Em consulta ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/16, é possível constatar
que a autoridade fiscal determinou o início de fiscalização também em face do sócio do
RECORRENTE, o Sr. Eduardo Odilon Franceschi. Veja-se:
Concomitantemente, iniciamos a fiscalização de Eduardo Odilon Franceschi, CPF
983.132.408-06, MPF-F 0810300.2007.00021-2, fls. 48, , relativamente ao ano-
calendário 2002 e da empresa R&E Comércio e Transportes Ltda., CNPJ
02.585.543/0001-43, MPF-0810300.2007.00019-0, fls. 49, relativamente aos anos-
calendário 2003 e 2.004
Não há dúvida que o sócio foi efetivamente intimado acerca do início da
fiscalização, conforme comprova o MPF de fls. 49, com assinatura do Sr. Eduardo:

Contudo, ser intimado da existência de um procedimento fiscal não se confunde
com a intimação específica para comprovar a origem dos depósitos na conta mantida em co-
titularidade com o ora RECORRENTE.
O Termo de Verificação Fiscal não aponta quais contas bancárias em nome do Sr.
Eduardo que foram objeto de fiscalização. Apenas afirma que houve a referida fiscalização em
face do Sr. Eduardo relativamente ao ano-calendário 2002. Por outro lado, não há indicação de
que houve rateio dos depósitos entre os co-titulares da conta no 4866039-6, do Banco Mercantil,
nem qualquer intimação específica para que os demais co-titulares comprovassem a origem dos
depósitos.
Assim, o que temos nestes autos é que a omissão dos depósitos sem origem
comprovada na conta no 4866039-6, do Banco Mercantil, foi imputada unicamente ao ora
RECORRENTE.
A legislação estabelece a obrigatoriedade de que ambos os sócios sejam
intimados, antes da lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos recursos. Essa
atitude é necessária pois é possível que a integralidade da movimentação mantida em conta
conjunto seja de apenas um dos sócios, razão pela qual o outro co-titular ficará impossibilitado
de comprovar a origem destes recursos. Neste mesmo sentido entende a súmula no 29 do CARF,
de efeitos vinculantes:
“Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.”
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Outrossim, como já mencionado, a mesma conta no 4.866.039-6 do banco
Mercantil foi objeto de fiscalização, em face do contribuinte, relativa ao ano-calendário 2003, a
qual culminou no lançamento controlado no já citado processo no 15889.000239/2008-74.
Sendo assim, importante trazer para estes autos a informação de que a DRJ de São
Paulo I excluiu do lançamento objeto do processo no 15889.000239/2008-74 os depósitos na
conta no 4.866.039-6 do banco Mercantil justamente por identificar a co-titularidade com o Sr.
Eduardo e a ausência de intimação deste para comprovar a origem dos depósitos na fase que
antecedeu a lavratura do auto de infração.
Deste modo, entendo que, também neste caso, não houve a devida intimação do
Sr. Eduardo antes do lançamento, tendo sido os depósitos atribuídos integralmente ao
RECORRENTE. Portanto, devem ser excluídos do lançamento todos os valores imputados como
sem origem comprovada oriundos da conta no 4.866.039-6 do banco Mercantil, que somam o
valor total de R$ 453.272,47 (fls. 41/42).

II. MÉRITO
II.a. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona (ainda que citando artigos de outros juristas) a
legitimidade do lançamento em razão da sua lavratura com base na simples movimentação
bancária, bem como sua suposta ilegitimidade passiva, haja vista que os recursos pertenciam a
terceiros.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Acontece que o RECORRENTE se limita a alegar a ausência de comprovação da
ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo enunciado da já
citada Súmula no 26.
A omissão de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da renda,
o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE, que alega
que era dever da fiscalização fazer o encontro de conta “conjunto” das contas do
RECORRENTE, dos seus sócios e das empresas R&E e Oil Petro.
Se o RECORRENTE, por sua conta e risco, optou por receber os recursos das
suas empresas nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a
fiscalização a efetivação do supramencionado encontro de contas, e não apresentar alegações
genéricas sobre sua ausência de ônus probatório ou ilegitimidade passiva.
Deste modo, a única maneira de afastar o presente lançamento é através da
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos recebidos em sua
conta-bancária.
Neste ponto, as alegações de defesa do RECORRENTE serão tratadas de acordo
com os tópicos apresentados em seu Recurso.

Tópico: 4) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO-NORMA DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
O RECORRENTE alega que, mesmo considerando-se que as operações foram
realizadas pelas pessoas físicas dos sócios, a autuação é insubsistente, pelas razões abaixo.

Tópico: (i) O agente fiscal tem o dever legal de produzir provas, em direito admitidas, da
motivação do lançamento de ofício;
Como exposto nas razões acima apontadas, a lei atribui presunção relativa de
omissão de rendimentos em relação aos depósitos bancários de origem não comprovadas, e tal
presunção pode ser elidida pelo contribuinte mediante a comprovação da origem dos recursos
depositados nas contas correntes através de documentação hábil e idônea referente a cada um dos
depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Esta comprovação não ocorreu no caso concreto.
O citado art. 42 da Lei no 9.430/1996 traz presunção legal que autoriza o Fisco a
considerar como omissão de rendimentos os valores de movimentação bancária cuja origem não
foi identificada. Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos (em rendimentos isentos, não tributáveis ou já
tributados) a fim de afastar sua tributação pelo lançamento. Sendo assim, a indicação do nexo
causal do depósito com a sua origem é dever do contribuinte.
É dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento do tributo, conforme art. 142,
parágrafo único, do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que não
restar comprovada a origem dos depósitos bancários investigados, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, o contribuinte tem o ônus de comprovar a origem dos depósitos a fim de
afastá-los da base de cálculo do lançamento. Por tal razão, não merece prosperar o
inconformismo do RECORRENTE.

Tópico (ii) Presunção Relativa - Se regularmente cumprido o dever fiscal probatório, oportuniza-
se ao contribuinte a possibilidade de produzir provas em sentido contrário;
O contribuinte aduz que há uma presunção relativa de omissão de receitas. Esta
correto: a presunção de omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada é relativa
e, portanto, admite prova em contrário.
Como exposto, a única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo
contribuinte, da origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação
hábil e idônea. E esta comprovação documental deve ser feita para cada um dos depósitos de
forma individualizada, nos termos do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Já que não houve a comprovação da origem, a lei autoriza a presunção de omissão
de rendimentos.

Tópico 4.1) Da Ausência de Motivação presente no Lançamento de Ofício:
Alega que “o auditor fiscal não demonstrou a existência de ‘depósitos bancários
de origem não comprovada’ capazes de comprovar a omissão de receitas e, por consequência, a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, pois, apesar de constar sim
justificativas plausíveis para as movimentações bancárias, estas foram afastadas de forma
unilateral e manifestamente impertinentes” (fl. 472 – grifos e negritos no original).
Porém, por tudo já exposto, tal argumento não merece prosperar.
A fiscalização afasta da presunção de omissão de rendimentos apenas os depósitos
para os quais existam documentação hábil e idônea atestando a origem inequívoca. Se a origem
for um rendimento isento/não tributável ou uma verba tributável já oferecida à tributação, o valor
do depósito não será objeto de autuação. E esta prova cabe unicamente ao RECORRENTE. Não
adianta este apresentar uma série de documentos, contratos, extratos, etc. e não fazer o
necessário cotejo, de forma individualizada, entre cada depósito e a origem para a qual pretende
justificar.
O RECORRENTE chega a alegar que “devem ser avaliadas todas as receitas
obtidas, em confronto com todos os repasses às distribuidoras, tanto dos sócios, quanto da
empresa, sob pena de ter-se a não comprovação omissão” (fl. 473).
Quando de sua impugnação também fez afirmação similar ao defender que “os
auditores deveriam ter efetivamente comparado datas, operações efetuadas e ‘casado’ com os
repasses - pequenas diferenças não justificam a inclusão total dos valores como se fosse renda
exclusiva do autuado” (fl. 326).
Contudo, este é um dever do contribuinte e não da fiscalização, que não pode agir
como advogado da parte a fim de concatenar todos os inúmeros depósitos nas mais diversas
contas correntes, com os documentos que supostamente comprovariam as origens.
Se houver a comprovação da origem, mas se tratar de uma verba tributável não
oferecida à tributação, a autoridade fiscal, mesmo assim, fará o lançamento, mas com a base
legal específica e não com base na presunção do art. 42 da lei no 9.430/96. Isso foi o que ocorreu
no presente caso em relação aos valores recebidos de acerto, fretes e comissões.
Portanto, são insubsistentes as alegações do contribuinte, pois a autoridade
lançadora cumpriu com seu dever fiscal. Repita-se: a fiscalização neste caso ainda foi além do
seu dever habitual, pois ao identificar que os valores depositados nas contas de titularidade do
RECORRENTE foram bastante superiores aos representados nos relatórios de prestação de
contas da Oil Petros, e também que não havia coincidência de datas e valores entre os depósitos
nas contas e os lançamentos a débito na conta contábil “143.005-0 Ricardo Franceschi” da
empresa, a autoridade fiscal, por iniciativa própria, promoveu a tentativa de conciliação dos
depósitos com a conta bancária da empresa R&E e com outras contas do RECORRENTE e do
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

seu sócio (Sr. Eduardo), eis que elaborou as planilhas de fls. 31/36 apontando que diversos
depósitos (cujo somatório representou R$ 125.219,59) tiveram origem na conta bancária n°
83147098, do Santander (conta da empresa R&E) e, assim, excluiu tais valores do lançamento
por entender que estaria justificada a origem. Reitera-se que este era um dever do contribuinte e
não da fiscalização.

Tópico: 4.1.1) Não cumprimento do Dever Fiscal;
O RECORRENTE cita exemplo de caso hipotético em que o recebimento do valor
se deu mediante um único cheque, o qual teria que ser depositado em apenas uma conta para
posterior repasse aos demais titulares da quantia (“não era possível depositar parte em cada
conta da R&E e outra dos sócios” – fl. 474).
Afirmou, assim que “esse exemplo evidencia que, para se ter a efetiva
visualização da disponibilidade da renda, teriam que ser analisados todos os recebimentos e
todos os repasses para as distribuidoras. Isso não ocorreu na autuação” (fl. 474).
Contudo, mais uma vez, deve ser esclarecido que tal comprovação é dever do
RECORRENTE e não da fiscalização.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores
pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em
documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
Logo, caberia ao RECORRENTE informar, por exemplo, que o depósito “X”
Reais creditado pela Empresa “A” no dia “Y” através do cheque “Z”, pertencente ao terceiro “B”
e que foi a ele repassado na data “W”, conforme Nota/Prestação de Contas “C”. Essa vinculação
deveria ser inequívoca, individualizada e demonstrada de forma didática, através de planilhas e
documentos hábeis e idôneos (recibos, cópias de cheques, contratos, extratos bancários
demonstrando as entradas e saídas, Prestação de contas assinada por quem recebeu o valor, etc.)
e com uma razoável compatibilização de datas e valores (pois não adiantaria também afirmar que
um valor creditado em janeiro serviu para fazer um pagamento datado de outubro, por exemplo)
a fim de atestar que o depósito foi repassado a terceiro por de fato pertencer a ele.
Repiso, esta atividade é dever do contribuinte e não da autoridade julgadora. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de
entradas e saídas para pagamento a empresas terceiras, o contribuinte não está comprovando
nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações a fim de
atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Portanto, não merece reparo o lançamento.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Tópico: 4.1.2) Depósitos Individualmente Justificados;
O único tópico da defesa do RECORRENTE que se presta a tentar demonstrar
que diversos depósitos foram repassados para terceiros é o tópico 4.1.2, denominado “depósitos
individualmente justificados”. O contribuinte relata 3 situações de repasse dos valores
depositados.
De início, percebe-se que os depósitos apontados neste tópico dizem respeito – em
grande sua maioria – aos valores movimentados na conta no Banco Mercantil. Contudo, como
pontuado anteriormente, não houve a intimação do co-titular da conta mantida no Banco
Mercantil, razão pela qual referidos depósitos foram excluídos do lançamento. Portanto, julgo
prejudicado grande parte dos argumentos do RECORRENTE, ante a perda do objeto.
No entanto, dos diversos depósitos que cita neste tópico, 5 foram feitos na conta
no 3041240-4 do Banco Santander (fl. 479). Assim, por existirem depósitos não englobados pela
conta bancária excluída do lançamento, entendo ser de rigor tecer os seguintes comentários sobre
o tema.
Exemplificando, o RECORRENTE alega que diversos depósitos recebidos em
julho/2002 na conta Mercantil e na conta no 3041240-4 do Banco Santander foram utilizados
para satisfazer dois pagamento em nome da Oil Petro (de R$ 71.500,00 e de R$ 48.550,00) para
destilarias, conforme consta do “Fechamento dos recibos” datado de 30/07/2002 e Autorizações
da Oil Petro (fls. 281/285).
Como bem exposto pela autoridade julgadora de primeira instância, o contribuinte
não aponta a saída do valor para a empresa terceira nas três situações relatadas. Tenta justificar
que uma série depósitos corresponderiam ao repasse que teria sido realizado conforme
documento de “autorização”; mas este documento não atesta de forma inequívoca o suposto
repasse, sendo certo que esta comprovação detalhada e individualizada é dever do contribuinte,
como já apresentado várias vezes ao longo deste voto.
O RECORRENTE afirma que a documentação seria válida, nos termos da lei
civil, pois é um recibo de quitação de pagamento. No entanto, é preciso ter em mente que o
presente lançamento envolve a análise dos depósitos bancários de origem não comprovada e a
presunção de omissão de receitas que eles representam. Ou seja, o que está em jogo é demonstrar
que aqueles depósitos específicos em sua conta bancária não seriam de sua titularidade (como
defende). Para tanto, o contribuinte deveria demonstrar que aqueles depósitos foram, ao final de
um determinado período, repassados para a empresa Terceira. Porém, no extrato das referidas
contas onde os depósitos foram realizados (fls. 138/139 – Banco Mercantil e fls. 178/181 –
Banco Santander) não há o repasse de nenhum valor no montante de R$ 71.500,00 ou de R$
48.550,00 no final do mês de julho.
Este repasse poderia, também, ter sido feito através de uma das várias outras
contas pertencentes ao RECORRENTE. Mas, de igual forma, caberia a ele fazer tal indicação;
não é dever da fiscalização ficar procurando nos diversos extratos algum valor de saída da conta
condizente com o suposto repasse.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-008.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000687/2007-97

Neste sentido, o documento de autorização pode até ser válido para representar
uma quitação de pagamento, como defende o contribuinte. Mas permanece a questão: de onde
saiu o dinheiro para honrar tal pagamento? E é justamente isso que o contribuinte deveria
demonstrar; que o pagamento foi feito mediante repasse advindo de uma de suas contas
bancárias, caso contrário, não há comprovação de que ele agiu como intermediador (recebeu um
valor e depois o repassou para terceiro). O valor do repasse pode, muito bem, ter saído de uma
outra conta que não era pertencente ao RECORRENTE (por exemplo, a conta bancária no
83147098 no Santander, a qual fiscalização entendeu pertencer à empresa R&E Comércio e
Transportes Ltda.). Neste caso, hipotético, quem teria honrado com o pagamento seria a R&E e
não o contribuinte.
Assim, não devem ser realizados reparos no lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, a fim de excluir do lançamento todos os
valores imputados como sem origem comprovada oriundos da conta no 4.866.039-6 do Banco
Mercantil, que somam o valor total de R$ 453.272,47, por ausência de intimação do co-titular da
conta.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital